Tribunal: TJDFT
Processo: 0028244-23.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028244-23.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: HOMERO JOSE ZANOTTA VIEIRA, JOSE PAULO BERTONI DE ASSIS, MARIA CELIA PITOMBO, MARIA DE OLIVEIRA COSTA, MARIA MELO DE ARAUJO LOPES, NEYDE DA SILVA, ORDALIO COTRIM DA SILVA JUNIOR, OSWALDO JOSE DA SILVA, VERALUCIA BORGES FERREIRA DECISÃO Considerando a determinação do Supremo Tribunal Federal de suspensão de todos os processos que se refiram às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança advindas dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (RE 626307 – Tema 264, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 31/8/2010), e que o presente feito não se encontra em fase de cumprimento de sentença, encaminhem-se os autos ao NUGEP para que mantenha suspenso o recurso especial até o julgamento de mérito do referido paradigma. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014